Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705704-17.2019.8.07.0001 APELANTE: SILVANI ALVES DA SILVA, SILVIO LUIZ TIZIOTTI APELADO: SILVIO LUIZ TIZIOTTI, SILVANI ALVES DA SILVA DESPACHO O apelante-autor postula gratuidade de justiça na apelação adesiva (id. 26147206), mas não colaciona documentos comprobatórios do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, art. 99, § 2o, do CPC. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto é requisito para a gratuidade judiciária a prova da insuficiência financeira. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Assim, intime-se o apelante-autor, Silvio Luiz Tiziotti, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou efetuar o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 9 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora